Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726000-15.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE RODRIGUES DA TRINDADE APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do apelo, suscitada nas contrarrazões de ID 57172221. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador